Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708221-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PINGON IND. COM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EMBARGADO: CIDADE AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PINGON IND. COM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, contra acórdão de ID – 18635182. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18853786. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CIDADE AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator